Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REMOÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CAUÇÃO REAL – TEMA 25 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS (Tema 25), a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se, cumulativamente:
i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

2. Ainda que comprovada a baixa dos gravames que recaíam sobre o imóvel oferecido em caução, a ausência da demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, bem como a confissão parcial do débito pelo agravante, afastam a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida.

3. O pedido específico de exclusão de averbação premonitória de determinado imóvel, fundado no princípio da
menor onerosidade (art. 805 do CPC), exige a demonstração da proporcionalidade entre o valor do bem cuja liberação se pretende e o montante do débito em discussão, elementos ausentes nos autos.

4.
Agravo interno
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo interno interposto por
FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

em face
decisão monocrática que
indeferiu a liminar

no

RAI nº 1009941-37.2024.8.11.0000
, onde se pretendia a exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito e a remoção de averbação premonitória de seus imóveis, mediante oferecimento de caução.

Em suma, alega o
agravante que a caução oferecida é idônea, uma vez que o imóvel de matrícula nº 40537 do CRI de Sinop-MT não possui gravames, tendo sido baixada a hipoteca e a alienação fiduciária que constavam no registro
, portanto, preenchendo os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15.

Sustenta
ainda
que a decisão agravada foi
citra petita
, por não analisar todos os pedidos formulados, especialmente quanto à necessidade de remover averbação premonitória da matrícula nº 55839, objeto de negociação financeira que envolve valores expressivos para o prosseguimento de sua atividade rural.

Enfatiza

também
que houve quebra de confiança processual e questiona a imparcialidade da relatora, mencionando tratamento diferenciado dispensado à parte contrária em outro recurso, onde teria sido
oportunizada a apresentação de caução em fase recursal, enquanto seu pedido foi indeferido sem a mesma oportunidade.

Por fim, pugna pelo juízo de retratação, para que seja reformada a decisão monocrática para aceitar a caução oferecida e determinar a suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como a exclusão da averbação premonitória dos imóveis de sua propriedade. Não havendo retratação, requerer seu julgamento pelo Colegiado, onde na certa o recuso será provido.

As contrarrazões da agravada
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
vieram no
ID nº 298020873
, pretendendo
a manutenção da decisão agravada, alegando que a caução oferecida é inidônea, vez que os bens oferecidos não apresentam garantia suficiente para ressarcir eventuais prejuízos
, pugnando, por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

É

o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota, o
agravante fundament
ou
seu recurso, primordialmente, na alegação de que os bens oferecidos em caução são idôneos, contrariamente ao entendimento adotado na decisão agravada. Afirma, para tanto, que a hipoteca e a alienação fiduciária que gravavam o imóvel de matrícula nº 40537 do CRI de Sinop-MT já foram devidamente baixadas, razão pela qual o bem estaria livre e desembaraçado para garantir eventual ressarcimento de danos à parte adversa.

Pois bem.

Analisando detidamente a documentação trazida pelo agravante, verific
a-se
que, de fato, consta na matrícula nº 40537 a baixa da
hipoteca na AV-03-40537, datada de
11/09/2017
, bem como a baixa da alienação fiduciária na AV-17-40537, datada de
04/01/2024
.

A baixa da alienação fiduciária ocorreu, portanto, antes da oferta do bem como caução, que se deu em
19/12/2023
, conforme petição de
ID nº 137515608
dos autos originários. No entanto, tal circunstância não foi devidamente esclarecida ao juízo de primeiro grau, o que levou ao indeferimento da caução por entender que o bem estava onerado.

O contexto fático revela que houve falha de comunicação processual, pois o agravante não comprovou de forma inequívoca, perante o juízo de origem, a baixa dos gravames que recaíam sobre o imóvel oferecido em caução. Esse fato, somado ao histórico registral do bem, que passou por sucessivas onerações, suscitou legítima dúvida quanto à sua idoneidade como garantia.

De qualquer forma, considerando que o agravante trouxe ao conhecimento desta Corte documentação que comprova a efetiva baixa dos gravames que recaíam sobre o imóvel, é necessário reanalisar a questão sob esse novo prisma.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito, que se refere à plausibilidade da tese jurídica apresentada pelo requerente.

No caso em exame, o agravante pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito enquanto discute judicialmente o débito em ação declaratória de inexistência de débito.

Nesse ponto, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 25), fixou a seguinte tese:

"
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente
: i)
a ação
for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
;
ii
)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
"

No caso, verifica-se que o agravante ajuizou ação declaratória questionando o débito (requisito
“
i
”
)
;
ofereceu caução para garantir eventual ressarcimento de danos (requisito
“
iii
”
), mas não demonstrou que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ (requisito
“
ii
”
).

Além disso, conforme consta dos autos, o próprio agravante reconheceu ser devedor de parte do valor cobrado, o que afasta, em princípio, a aparência do bom direito necessária à concessão da tutela pretendida. Essa circunstância foi expressamente reconhecida no acórdão que julgou o anterior
A
gravo de
I
nstrumento nº 1008569-24.2022.8.11.0000
, também interposto pelo ora agravante, no qual se afirmou: "
Não há se falar em irregularidade ou abuso de direito quando o credor, no exercício de seu direito, procede à inscrição do nome do devedor nos órgãos restritivo, inclusive diante da confissão do próprio devedor de estar inadimplente com parte da dívida
".

Quanto ao perigo de dano, segundo requisito da tutela de urgência, o agravante alega que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a averbação premonitória em seus imóveis prejudicam sua atividade como produtor rural, impedindo-o de obter crédito para o financiamento de sua produção.

Embora seja compreensível a preocupação do agravante, é necessário ponderar que o perigo de dano não pode ser analisado unilateralmente.

Isto porque, a
parte agravada também possui o direito de ver resguardado seu crédito, mormente quando há confissão parcial do débito pelo próprio devedor. Nesse contexto, a manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como a averbação premonitória, constituem exercício regular de direito do credor, não configurando, por si só, dano injusto a ser evitado.

Ademais, mesmo considerando idônea a caução oferecida pelo agravante, é necessário verificar se o valor dos bens oferecidos é suficiente para garantir o montante em discussão. Segundo consta dos autos, o imóvel de matrícula nº 40537 foi avaliado em R$ 548.759,00, e os veículos em R$ 365.493,00, totalizando R$ 914.252,00.

No entanto, não há informações precisas nos autos quanto ao valor total da execução, impossibilitando a aferição da suficiência da caução. O juízo de origem mencionou o "elevado valor da causa e execução", mas não especificou o montante. Essa ausência de dados concretos impede uma avaliação segura da proporcionalidade entre a garantia oferecida e o débito discutido.

Quanto ao pedido específico de exclusão da averbação premonitória da matrícula nº 55839, que segundo o agravante é objeto de negociação financeira no valor de R$ 7.510.000,00, conforme "
Instrumento Particular de Recomposição e Confissão de Dívida nº 0324
", entendo que assiste parcial razão ao recorrente ao apontar que a decisão agravada foi omissa quanto a este ponto.

De fato, a decisão monocrática não se manifestou expressamente sobre esse pedido específico, limitando-se a indeferir a liminar recursal de forma genérica. Essa omissão merece ser sanada, em respeito ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Analisando esse pedido específico, verific
a-se
que o agravante busca a liberação de apenas um de seus imóveis da averbação premonitória, com o intuito de realizar negócio jurídico que alega ser essencial para a manutenção de sua atividade rural. Este pleito, diferentemente da exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, poderia ser apreciado de forma autônoma, considerando-se o princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 805 do CPC
/15
.

Todavia
, a análise desse pedido esbarra na insuficiência de elementos nos autos que permitam aferir a proporcionalidade entre o valor do imóvel cuja liberação se pretende e o montante do débito em discussão. Sem essas informações, não é possível verificar se a manutenção da averbação premonitória sobre os demais bens do agravante seria suficiente para garantir o crédito da parte adversa
.

Por fim, quanto à alegação de quebra de confiança processual e questionamento acerca da imparcialidade da relatora, não vislumbro elementos concretos que justifiquem tais afirmações. As decisões judiciais baseiam-se na análise dos fatos e do direito aplicável ao caso concreto, sendo natural que, em situações distintas, sejam adotadas soluções também distintas. A mera discordância quanto ao resultado das decisões não autoriza questionamentos sobre a imparcialidade do julgador.

Em resumo, embora o agravante tenha demonstrado a baixa dos gravames que recaíam sobre o imóvel oferecido em caução, não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 25 dos recursos repetitivos.

No tocante
ao pedido específico de exclusão da averbação premonitória da matrícula nº 55839, a insuficiência de elementos nos autos impede uma análise adequada da proporcionalidade entre o valor do imóvel e o montante do débito em discussão.

Diante desse contexto, entendo que a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal deve ser mantida, embora com fundamentação parcialmente diversa, especialmente para sanar a omissão quanto ao pedido específico de exclusão da averbação premonitória da matrícula nº 55839.

Ante
o
exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal, embora com fundamentação parcialmente diversa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025